Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Processo : 0707717-55.2020.8.07.0000 DECISÃO Indefiro o pedido de id. 29728080. Os requisitos da citação por edital (arts. 256 e 257 do CPC) não estão presentes. Apesar das tentativas de citação nos três endereços fornecidos nos autos, não é possível afirmar-se que o réu está em local incerto ou não sabido. Considerando as diligências empreendidas pela autora na tentativa de localizar o réu, defiro consulta de endereço, a fim de conferir maior celeridade ao feito. Para tanto, solicito a colaboração do Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, por onde tramitou a ação que ensejou a presente ação rescisória, para que promova a consulta de endereço de WILSON LUÍS DOS SANTOS, CPF 572.919.181-20, por meio dos sistemas eletrônicos de pesquisa disponíveis àquele juízo, porquanto nem a Secretaria da 1a Câmara Cível, nem a Relatoria possui acesso a tais sistemas. Oficie-se, instruindo com cópia da presente decisão. Vindo o resultado da consulta, à autora para se manifestar a respeito. Intime-se. Brasília – DF, 13 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator